Tribunal: TJDFT
Processo: 0730687-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEVADA REMUNERAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS VOLUNTÁRIOS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo autor de contra decisão que concedeu gratuidade de justiça ao réu, nos autos de ação monitória.
2. O agravante sustenta que o agravado, servidor público militar, possui remuneração suficiente para arcar com as custas, não se enquadrando no conceito de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu a gratuidade da justiça ao agravado, com base na alegada hipossuficiência financeira, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
5. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
6. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras.
7. No caso, a remuneração líquida do agravado ultrapassa o teto considerado para caracterização da hipossuficiência, não se justificando a concessão da gratuidade. 8. Empréstimos consignados não configuram incapacidade financeira, pois resultam de compromissos voluntariamente assumidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por prova documental de capacidade financeira. 2. Empréstimos consignados voluntários não caracterizam insuficiência de recursos para fins de gratuidade de justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, 373. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847671, 0747168-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 11.04.2024, DJe 26.04.2024; TJDFT, Acórdão 2025437, 0721813-02.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 06.08.2025; TJDFT, Acórdão 1881187, 0714860-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20.06.2024, DJe 02.07.2024.